Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR (DE FATO). NULIDADE DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. REINSTITUIÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. POSSIBILIDADE. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA JURÍDICA. DÍVIDA PESSOAL. TEMAS 882 DO STJ E 492 DO STF. ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da teoria da asserção e do que narrado na inicial, patente a legitimidade ativa de CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I – ETAPA 3 para pleitear pagamento de “taxas condominiais”, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação.
2. Ré/apelante que sustenta nulidade das taxas condominiais fixadas por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, haja vista ter sido declarada, judicialmente, a nulidade de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5/4/2008, na qual criado o Condomínio, com determinação de cancelamento da Convenção condominial e demais atos que lhe sucederam. 2.1. Contudo, em 14/5/2016, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, os condôminos aprovaram nova instituição do Condomínio, tendo sido deliberada nova Convenção Condominial em 8/6/2017, registrada no 2o Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal em 15/2/2018. Ou seja, taxas condominiais pretendidas por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 respaldam-se em deliberações, cuja legalidade não foi questionada judicialmente, mantendo-se hígidos até o momento os atos praticados em AGE (deliberação pela [re]criação do Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3) e elaboração da Convenção do Condomínio.
3. E a ré/apelante adquiriu fração ideal do Condomínio em 20/2/2006, momento em que se responsabilizou pelo pagamento de despesas “condominiais”, tendo anuído com o rateio instituído pela associação que administra o loteamento – “condomínio irregular”. E conquanto as despesas de manutenção criadas por associações de moradores ou condomínios irregulares sejam fundadas em direito pessoal e não tenham o condão de obrigar os não associados, evidenciado o prévio consentimento da ré/apelante em relação à estipulação de “taxas e demais ônus”, legítima a cobrança de contribuição instituída em Assembleia Geral do Condomínio, fato constitutivo do direito postulado (art. 373, I do CPC).
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.